Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PAGAMENTO DE DÉBITOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. DENUNCIAÇAO DA LIDE AO TERCEIRO ADQUIRENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Demandado o adquirente para cumprir a obrigação de fazer consubstanciada na transferência para o seu nome da titularidade do veículo adquirido, bem assim efetuar o pagamento das despesas com multa, IPVA e licenciamento, confirma-se o indeferimento do pedido de denunciação da lide a pessoa para qual noticia haver alienado o bem.
2. A denunciação da lide tem o fito de propiciar economia processual às partes e ao Poder Judiciário, contrastando com a finalidade do instituto o pedido formulado, porquanto ampliará o litigio, além de não se amoldar às hipóteses em que é obrigatória, causando tumulto processual.
3. Na esteira do § 1o do art. 125 do CPC, inexiste óbice para o exercício do direito regressivo por ação autônoma.
4. RECURSO IMPROVIDO.”